Tribunal: TJMT
Processo: 27291-28.2019.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
SisconDJ 3.0 - TJ/MT http://siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.h...
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 597482-8 / 2020
Quinta-feira, 19 de Março de 2020
Este documento é somente informativo.
80272918620198110001 / Procedimento do Juizado Especial
Processo / Ano: Tipo de Procedimento:
2019 Cível
Número Único 80272918620198110001
BRIANA DOS REIS
Requerente: MARIA IRACIR DOS SANTOS SANTANA Advogado:
RIBEIRO
CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE
Requerido:
VIAGENS S/A
Beneficiário: BRIANA DOS REIS RIBEIRO
Conta Judicial 4800111435428
Valor: R$ 13.045,79 (treze mil e quarenta e cinco reais e setenta e nove centavos)
Autorizado: BRIANA DOS REIS RIBEIRO
CPF/CNPJ: 025.095.171-12
Data de Emissão: 19/03/2020
Titular Conta BRIANA DOS REIS RIBEIRO
CPF/CNPJ Titular Conta 025.095.171-12
Banco Agência Conta Tipo Conta
001 - Banco do Brasil
3499 345784 Conta Corrente
S.A.
Forma Liberação Crédito no BB
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
1 de 1 19/03/2020 13:03